Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009321-98.2019.8.11.0000
Recorrente: ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA.
Recorrido: CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO e THEREZA APPARECIDA CORRENTE.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA (id 56762466) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54947482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC. Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.” (TJMT, RAI 1009321-98.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos 294, 300 e 311, todos do CPC, uma vez que “faz-se necessário o deferimento da tutela provisória incidental, pois em meio ao trâmite do processo de inventário diversos vícios estão comprovados e uma nova herdeira teve o seu direito de participar da herança assegurado pelo Poder Judiciário. Neste caso é indispensável e urgente a suspensão do inventário para que os vícios sejam esclarecidos e sanados e para que a herdeira excluída possa participar do processo.”
Afirma ainda que restaram comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, motivo pelo qual deve ser concedida a tutela de urgência.
Aduz que o artigo 1.829, I e 1.831, ambos do Código Civil restou violado ao não observar o direito dos herdeiros recorrentes.
Por fim, aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a admissão do recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id. 57250990 e 57287488.
É o relatório.
Decido.
Embora a parte Recorrente pugne pela admissão e provimento do presente recurso especial para que seja deferida a tutela de urgência em Primeiro Grau, não há pedido de efeito suspensivo na peça id 56762466.
Assim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi